Tribunal: TJSP
Processo: 1003488-58.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. Recorrente que atua como empresa de cobrança, sendo a responsável pela inclusão da dívida no sistema "Serasa Limpa Nome". DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Origem e regularidade da dívida não demonstradas pela

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Insurgência da demandada. Admissibilidade parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. Recorrente que atua como empresa de cobrança, sendo a responsável pela inclusão da dívida no sistema "Serasa Limpa Nome". DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Origem e regularidade da dívida não demonstradas pela demandada. Ônus do qual não se desincumbiu. DANOS MORAIS. Não observados. Inscrição do nome da requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Por outro lado, o cadastro da dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo da consumidora, para fins de negociação, não configura danos morais. Decisão reformada nesse ponto.

Rejeitada a preliminar, recurso provido em parte para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, condenando-se os litigantes ao pagamento de suas custas e despesas processuais, bem como dos honorários do advogado da parte contrária, tal qual constou do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003488-58.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelada SIMONE PERÃO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
2
Apelação no: 1003488-58.2020.9.26.0223
Apelante: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Apelada: Simone Perão
Autos em primeiro grau no: 1003488-58.2020.9.26.0223
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Gustavo Gonçalves Alvarez
3a Vara Cível da Comarca do Guarujá
VOTO No 10636
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
Insurgência
da
demandada.
Admissibilidade
parcial.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Configurada. Recorrente que
atua como empresa de cobrança, sendo a responsável pela
inclusão da dívida no sistema “Serasa Limpa Nome”.
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Origem e regularidade da dívida não demonstradas pela
demandada. Ônus do qual não se desincumbiu. DANOS
MORAIS. Não observados. Inscrição do nome da
requerente no rol dos maus pagadores não comprovada. Por
outro lado, o cadastro da dívida na plataforma “Serasa
Limpa Nome”, de acesso exclusivo da consumidora, para
fins de negociação, não configura danos morais. Decisão
reformada nesse ponto.
Rejeitada a preliminar, recurso provido em parte para
afastar a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, condenando-se os litigantes
ao pagamento de suas custas e despesas processuais, bem
como dos honorários do advogado da parte contrária, tal
qual constou do acórdão.

1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos morais
ajuizada por Simone Perão em face de Recovery do Brasil Consultoria S/A, cujo
pedido foi julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes litigantes e a inexigibilidade da dívida apontada na exordial, bem como para
condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
3
corrigida monetariamente desde a data da presente decisão e acrescidos de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 406, do Código Civil de
2002 c.c. art. 161, § 1°, doCódigo Tributário Nacional) (fls. 115/119).
Irresignada, apela a demandada arguindo ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo. Outrossim, alega que agiu no exercício regular
de seu direito, já que atua como empresa de cobrança de crédito cedido por
instituição financeira. Afirma, ainda, ausência de negativação do nome da requerente,
apenas tendo incluído a dívida no “serasa limpa nome”, que é um módulo de
negociação reservada que visa facilitar a obtenção de acordos extrajudiciais com
até 98% de desconto (fls. 125). Subsidiariamente, pede a redução da indenização por
danos morais (fls. 122/132).
Recurso preparado e respondido (fls. 136, 139 e
143/158).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença profligada.
Passo ao voto.
Narra a autora que, ao tentar comprar uma televisão,
tomou conhecimento de que seu nome foi negativado pela requerida, em razão de
débito desconhecido decorrente do contrato n. 29002-000810894190000, no valor de
R$ 973,09, de Requer, assim, a declaração de inexigibilidade da dívida, bem como a
condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.
Sobreveio sentença de procedência dos pedidos, contra
o que se insurgiu a requerida, segundo descrito alhures.
Pois bem. Conforme documentação acostada aos autos
às fls. 78, restou comprovada a cessão de crédito do Banco Itaucard S/A para a
Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A, atuando a
recorrente como agente de cobrança desta.
Assim, por ser a responsável pela cobrança da dívida,
inclusive incluindo-a no “serasa limpa nome”, evidente a legitimidade da recorrente
para figurar no polo passivo do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
4
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Procedência em relação às corrés Iresolve e Renova - Sentença de
extinção, nos termos do artigo 485, VI, do CPC em relação à
agente de cobrança Descabimento Legitimidade passiva da
corré Recovery que deve ser reconhecida - Solidariedade passiva
das empresas integrantes da cadeia de consumo e que pertencem
ao mesmo grupo econômico - Revogação do decreto de extinção do
processo sem resolução de mérito Verba honorária majorada -
Recurso
da
autora
provido
(TJSP;

Apelação
Cível
1000397-54.2019.8.26.0009; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
IX - Vila Prudente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020).
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - recurso - LEGITIMIDADE PASSIVA DA
RECOVERY
DO
BRASIL,
AGENTE
DE
COBRANÇA,
CARACTERIZADA - TEORIA DA ASSERÇÃO - PEDIDO
EXORDIAL DE CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS - RELAÇÃO DE
CONSUMO - EMPRESA COM PODERES INCLUSIVE PARA
NEGOCIAR O DÉBITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE
TODAS AS REQUERIDAS - PEDIDO DE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL,
uma vez JÁ DECLARADa PELO MM. JUIZ A QUO -
EXISTÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL No dispositivo DA
SENTENÇA (INCISO i AO INVÉS DO INCISO ii DO ARTIGO 487
DO CPC) - CORRIGENDA feita DE OFÍCIO - honorários
advocatícios que comportam majoração - artigo 85, § 2o, do cpc e
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - recurso
conhecido em parte e provido (TJSP; Apelação Cível
1007006-71.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
41a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2020; Data de
Registro: 23/03/2020).
No mérito, o recurso comporta provimento parcial.
É cediço que as atividades desempenhadas pelas
instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da leitura
do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
5
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade da
requerida no presente caso é objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
INCLUSÃO
DOS
DADOS
DO
USUÁRIO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
DESCONTADOS. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE
O
CUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. A responsabilidade
da instituição financeira é interpretada de forma
objetiva, até porque ficou configurado que ela não se
cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco
do seu negócio, pois incluiu os dados da usuária em
cadastro de inadimplentes injustificadamente. 2. As
instâncias ordinárias, com base no princípio da boa-fé
e das provas colacionadas, concluíram que a
correntista era detentora do direito ora pleiteado e que
havia motivo suficiente para a condenação de
pagamento em dobro dos valores indevidamente
descontados pelo banco. Entendimento diverso por
meio do especial demandaria o revolvimento do acervo
probatório. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$
8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes. 4. Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que
o valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório
ou exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O
banco não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em
entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do STJ. 6. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
6
regimental não provido.” AgRg no AREsp 599830/
DF. Relator Moura Ribeiro
24/02/2015 (grifos
nossos)
Conforme bem delineado pelo decisum hostilizado, “o
réu, no momento em que apresentou a contestação, não apresentou documentação
suficiente, onde se pudesse aferir a realização de contrato entre as partes. Nenhuma
assinatura da autora foi trazida em eventual contrato entabulado entre as partes.
Diante deste quadro, não restando demonstrado o comprometimento da vontade da
requerente, com sua assinatura no eventual contrato com o réu, é evidente a
nulidade do pacto, por ausência de inadequada formação do negócio jurídico” (fls.
116).
Destarte, não se desincumbindo a requerida do ônus de
provar a origem e regularidade da operação impugnada pela apelada, agiu com acerto
o MM. Juízo a quo ao declarar a inexistência do débito, o que ora se mantém.
No mais, é notório que as inscrições em cadastros de
inadimplentes, quando manifestamente indevidos, provocam danos de caráter
subjetivo que dispensam a prova do prejuízo (dano in re ipsa).
Todavia, no caso vertente, não demonstrada a inclusão
do nome da apelada no rol dos maus pagadores.
Isso porque o documento de fls. 25/26 demonstra
apenas a inclusão de conta atrasada no sistema “Serasa Limpa Nome”, plataforma
utilizada para negociação de dívidas negativadas ou de contas atrasadas.
O site do “Serasa Limpa Nome” ainda esclarece que
dívidas vencidas há mais de 5 anos, como a presente, não são negativadas e que as
contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
(https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/).
Assim, diante da ausência de negativação, não há que
se falar em danos in re ipsa, competindo à autora comprovar prejuízos suportados
que superem meros aborrecimentos, o que inocorreu.
Forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma
como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
7
os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz
de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano,
mesmo daquele mais sensível.
A pretensão da apelada, nesse passo, revela-se mais
fruto da cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida do que de
efetivo abalo moral, sendo de rigor afastar a condenação da demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento deste Egrégio
Tribunal:
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por danos morais
Parcial
procedência Dívida prescrita inscrita no portal Serasa Limpa
Nome
Sentença que declarou a inexigibilidade do débito e
condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais
Descabimento
Cobrança feita no âmbito extrajudicial, sem
qualquer publicidade do ato Prescrição que impede apenas o
direito de ação não extinguindo a existência da dívida

Persistência de dívida da autora, ainda, perante a corré É lícita
a cobrança extrajudicial de dívida natural, desde que a exigência
não seja realizada de forma abusiva Dano moral Insurgência
da
demandante
pleiteando
sua
majoração

Pretensão
Prejudicada
Inocorrência de dano moral
Declaração de
inexigibilidade, porém mantida por ausência de impugnação pela
corré no presente recurso
Respeito ao efeito devolutivo

Sentença parcialmente reformada
Recurso da corré provido,
restando prejudicado o da autora. (TJSP; Apelação Cível
1034945-69.2019.8.26.0506; Relator (a): Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2020;
Data de Registro: 17/11/2020).
TELEFONIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Julgamento antecipado do
mérito que não importou cerceamento de defesa. Danos morais.
Descabimento. Cobrança irregular que não gerou negativação
indevida. Mero aborrecimento. Débito no sistema "Serasa Limpa
Nome" que não significa inscrição automática em cadastro de
inadimplentes. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1002216-79.2020.8.26.0562; Relator (a): Milton Carvalho;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro:
06/11/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003488-58.2020.8.26.0223 -Voto no 10636
8
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido
cumulado de devolução de valores e indenização por dano moral.
Indenização que havia mesmo de ser recusada. Mera tentativa de
negociação de dívida existente, ainda que prescrita na plataforma
"Serasa Limpa Nome" que, ademais, não importou em negativação
do nome da autora. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível
1047165-22.2020.8.26.0100; Relator (a): Arantes Theodoro;
Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de
Registro: 30/10/2020)
Por derradeiro, afastada a condenação por danos
morais, reconheço a sucumbência recíproca, condenando-se os litigantes ao
pagamento de suas custas e despesas processuais, bem como dos honorários do
advogado da parte contrária, ora fixados em R$ 2.000,00, ressalvados os benefícios
da justiça gratuita a que faz jus a requerente.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso para, afastados os danos morais, julgar
procedente em parte o pedido inicial, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das
partes, tal qual constou da fundamentação do acórdão.
MARCOS GOZZO
RELATOR